Tribunal: TJES
Processo: 5032167-07.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032167-07.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEONILDO RODRIGUES DA SILVA e outros (4)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA E DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso em sentido estrito interposto por acusados pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), visando à impronúncia com fundamento no art. 414, do CPP, sob alegação de negativa de autoria e de insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. No juízo de retratação, foi declarada a extinção da punibilidade de dois acusados, quanto ao delito do art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, permanecendo o interesse recursal apenas quanto à despronúncia e ao decote das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a impronúncia dos recorrentes por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação; (ii) estabelecer se são manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a justificar o seu decote.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O juízo de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, pois cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da autoria e do dolo.
4.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, relatório de investigação de local de crime e, sobretudo do laudo cadavérico, que atesta morte por choque hemorrágico decorrente de instrumento perfurocortante.
5.
Os indícios de autoria são evidenciados pelos depoimentos de testemunha que viu os acusados e o adolescente entrarem na residência da vítima e por declarações colhidas na investigação que corroboram a presença e participação de todos no linchamento.
6.
As divergências e retratações testemunhais, em contexto de possível coação oriunda de ambiente de tráfico, não afastam o juízo de probabilidade necessário à pronúncia, devendo as contradições ser resolvidas pelo Conselho de Sentença.
7.
A decisão de pronúncia não pode ser reformada com base em alegações de negativa de autoria ou insuficiência de provas quando existem elementos mínimos que apontam a participação dos acusados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri.
8.
Quanto às qualificadoras, o afastamento somente é cabível quando forem manifestamente improcedentes e destituídas de qualquer amparo indiciário, o que não ocorre no caso.
9.
O motivo torpe (vingança pela suposta prática de abuso sexual por parte da vítima) apresenta plausibilidade e deve ser apreciado pelo Júri.
10.
O meio cruel é sustentado pela brutalidade da execução — múltiplos golpes com paus, pedras e faca — que causaram sofrimento desnecessário à vítima.
11.
O recurso que dificultou a defesa da vítima se evidencia pelo arrombamento do portão da residência e pela invasão por vários agentes armados, em local de refúgio da vítima, impossibilitando reação eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CP, arts. 107, IV; 109, III; 115; CPP, arts. 413 e 414; ECA, art. 244-B, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, RSE 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 15/06/2022; TJES, RSE 0006948-86.2020.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 11/05/2022; TJES, RSE 0000195-89.2021.8.08.0053, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 26/06/2025; TJES, RSE 5041362-50.2024.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 19/03/2025; TJRS, RSE 5001960-70.2025.8.21.0097, Rel. Des. José Luiz John dos Santos, j. 28/08/2025; TJRS, RSE 0122597-68.2017.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 29/11/2017; TJAL, RSE 0000721-26.2012.8.02.0025, Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, publ. 06/12/2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 3 (três) recursos em sentido estrito interpostos por
CLEONILDO RODRIGUES DA SILVA, KAIO JOSÉ BARBOSA VIEIRA, RICHARDSON DA SILVA MEIRELES, ROZANA CHRISTO VIANA
e
EDUARDO JOSÉ BARBOSA VIEIRA
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 64028889), nos autos da Ação Penal nº 0002728-46.2019.8.08.0035.

De início, cumpre destacar que, em sede de juízo de retratação, a magistrada
a quo
declarou a extinção da punibilidade de
EDUARDO JOSÉ BARBOSA VIEIRA e KAIO JOSÉ BARBOSA VIEIRA
, quanto ao crime descrito no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, com fulcro nos art. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, do Código Penal, motivo pelo qual o recurso desses acusados deve ser conhecido parcialmente, permanecendo o interesse recursal tão somente quanto aos pedidos de despronúncia e de decote das qualificadoras.

Dito isso, a denúncia de fls. 2/3, oferecida em face dos ora recorrentes, narrou que:

“
(...
)
no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 18h50, na Rua Tancredo Neves, nº 10, no interior da residência da vítima, próximo ao Colégio Ilha da Jussara, bairro Ulisses Guimarães, nesta comarca, os denunciados, agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, em comunhão de desígnios com o adolescente THALES PEREIRA VIEIRA, desferiram diversos golpes com paus, pedras e um golpe com instrumento p
e
rfuro cortante (faca) na vítima ADILSON DOS SANTOS, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 76/77, que por sua natureza e sede foram a causa efetiva de sua morte.

No dia do crime os denunciados foram até a residência da vítima com o intuito de chamá-la e no instante em que esta abriu o portão de sua residência, iniciaram a execução. Ocorre que a vítima ao ser abordada pelos mesmos recusou abrir o portão, momento em que o denunciado Cleonildo arrombou o mesmo e conseguiu fazer com que os demais denunciados entrassem na residência para agredir e posteriormente matar a vítima. Registra-se que os denunciados foram até a casa da vítima munidos de paus e pedras (fotos às fls. 07, 08, 11, 17 e 18), além disso, desferiram-lhe chutes e socos, e logo após, golpearam com instrumento p
e
rfuro cortante (faca).

A motivação do crime foi, segundo investigações, o fato da vítima ter, em tese, abusado de uma menina de 3 (três) anos, irmã do adolescente Thales. Por essa razão os denunciados e o referido adolescente, imbuídos do sentimento de vingança, resolveram matar a vítima. Diante do exposto, verifica-se presente o fundamento para incidência da qualificadora do motivo torpe, prevista no inciso I, § 2º, do art. 121, CP.

Além disso, verifica-se que o crime foi cometido por meio cruel, uma vez que a forma como se deu o homicídio causou sofrimento à vítima, posto que além dos ferimentos causados pelo linchamento, ainda golpearam a vítima com instrumento p
e
rfuro cortante, o que fez com que a mesma viesse a óbito.

Ademais, incide, também, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a mesma estava dentro de sua residência quando foi chamada pelos denunciados e se recusou a abrir o portão, momento em que o denunciado Cleonildo quebrou o portão e conseguiu fazer com que os demais entrassem, sem o consentimento da vítima, sendo esta surpreendida posto que não esperava por tal ação.

Resta comprovado que os denunciados comprometeram ao menor de 18 anos, THALES PEREIRA VIEIRA, o qual praticou com os mesmos as infrações penais acima descritas”.

Diante da prática delituosa acima descrita, os recorrentes restaram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Dito isso, verifica-se que as defesas interpuseram os presentes recursos, nos quais pleitearam, em essência, pela impronúncia dos acusados, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal, sob as alegações de negativa de autoria e de insuficiência probatória.

Destarte, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

A propósito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

(...). 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

No caso em comento, diversamente do que sustentam as defesas, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado nº 38060710 (fls. 6/8), do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio nº 1906/2018, bem como do Laudo Cadavérico nº C0215/18, de fls. 80/82, no qual consta as repostas formuladas nos quesitos. Confira-se:

1º) Se houve morte: Sim; 2º) Qual a causa da morte: Choque hemorrágico; 3º) Qual o instrumento ou meio que a produziu: Instrumento perfuro cortante; e, 4º) Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel (resposta especificada): Sem elementos para afirmar ou negar os demais itens do quesito, por não se conhecer a dinâmica do evento.

De igual forma, os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada.

No ponto, observa-se o depoimento da testemunha Alex Marinho de Oliveira da Silva (fls. 694), colhido em juízo, que, apesar de o depoimento na fase policial (fls. 76) ter sido mais genérico, confirmou ter visto, com clareza, os acusados Richardson, Kaio, Cleonildo, Thales (menor) e Rozana entrando na casa da vítima, após a população local questionar a vítima sobre o suposto abuso, e a vítima ter balançado a cabeça dizendo que sim. Essa testemunha ocular, ao presenciar o tumulto e a invasão da residência, fornece o elo entre os envolvidos e o local dos fatos.

De igual modo, a testemunha Fábia Pereira Pessoa (fls. 694) também confirmou a existência da notícia do abuso de sua filha pela vítima, elemento motivador do crime, e mencionou ter ouvido que Kaio, Richardson e Rozana estavam entre os que entraram na casa.

Na mesma linha intelectiva, o Delegado de Polícia Civil, Alan Moreno (fls. 694), destacou que, durante a investigação, os acusados se esquivavam da cena do crime, mencionando outros autores, salvo a acusada Rozana, que confessou sua presença. Também o Policial Civil Fábio Augusto (fls. 748) complementou essa visão, ao descrever o envolvimento de todos os acusados (exceto Rozana) com o tráfico de drogas, e a coação exercida por Thales (o menor), líder no tráfico, sobre Rozana para modificar seu testemunho em juízo.

Nessa ordem de ideias, a própria acusada Rozana Christo Viana Duarte teria imputado a presença de todos os acusados no local do crime na esfera policial, e a sua retratação ou silêncio em juízo é expressamente justificada pelo órgão ministerial, diante da suposta coação e intimidação oriundas do contexto do narcotráfico, uma realidade que não pode ser ignorada no exame da prova testemunhal em casos de crimes conexos a organizações criminosas.

Ademais, o Ministério Público de 1º grau trouxe, inclusive, a discussão sobre a irrepetibilidade material do depoimento policial em tais contextos, que, embora seja uma tese meritória a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, demonstra que há substrato probatório válido para a pronúncia.

Especificamente em relação a Cleonildo Rodrigues da Silva, a denúncia indica que ele foi o responsável por arrombar o portão da residência da vítima, facilitando a invasão e a consumação do homicídio. Esse ato, que configura uma participação material relevante na execução do crime, está amparado no conjunto indiciário.

Desse modo, a despeito de Cleonildo negar a autoria em juízo, alegando que apenas viu a confusão da varanda de seu apartamento (ID 68153876, p. 30), constata-se que tal versão se contrapõe aos demais elementos e deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

Quanto a Kaio José Barbosa Vieira, Richardson da Silva Meireles e Eduardo José Barbosa Vieira, embora as defesas procurem desqualificar as provas como meros ‘ouvir dizer’ ou depoimentos indiretos, o relato testemunhal de Alex Marinho, suso mencionado (fls. 694), ao menos situa Kaio e Richardson dentro da residência da vítima no momento da agressão.

E não é só. A testemunha Marcela Barbosa (fls. 747), genitora de Kaio e Eduardo, embora vise eximi-los, confirma a presença de Kaio no local na hora do crime, apenas afirmando que ele não teria participado da execução.

Por seu turno, o envolvimento de Eduardo está relacionado à participação como um dos agentes que, em comunhão de desígnios com os demais, teria concorrido para a morte da vítima, sendo, inclusive, mencionado pelo Delegado de Polícia (fls. 748) seu envolvimento com o tráfico de drogas, em contexto de crime ligado à atuação de grupos criminosos.

Dessa forma, o
cotejo das provas colhidas, incluindo os depoimentos testemunhais que relatam a presença de alguns dos acusados no local e a descrição da dinâmica dos fatos, é suficiente para sustentar o juízo de probabilidade. A superação da tese de negativa de autoria, ou a valoração de eventuais contradições testemunhais ou a análise da validade dos depoimentos policiais em face das retratações em juízo, são matérias cuja cognição é reservada, de forma plena, ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania que lhe é conferida constitucionalmente.

Sendo assim
, a existência de versões contrapostas quanto à autoria delitiva, ou a mera alegação defensiva de fragilidade das provas, não autoriza a reforma da decisão de pronúncia para decretar a despronúncia d
os recorrentes.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os recorrentes ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Prosseguindo, as defesas, subsidiariamente, requereram o decote das qualificadoras acolhidas na sentença de pronúncia, quais sejam, motivo torpe (inciso I), meio cruel (inciso III) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), todas do artigo 121, § 2º, do Código Penal.

Contudo, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando forem manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do conjunto probatório. Havendo o mínimo de respaldo indiciário, ainda que haja dúvida, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, conforme a hipótese em apreço.

Nesse sentido:

(...). 3.
A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou sem suporte probatório
. 4. A fixação de honorários à defensora dativa deve ser postergada até o encerramento da fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 129, caput; 14, II. CPP, arts. 167, 413 e §1º, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1861493/SP, Rel. Min. Jorge mussi, j. 09.06.2020; STF, are 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, RESP 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, j. 26.09.2023; STJ, AGRG no aresp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno rissato, j. 16.05.2023; STJ, AGRG no RESP 1948352/MG, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, j. 12.11.2021; TJES, rse nº 011160172125, Rel. Des. Adalto dias tristão, j. 16.02.2022. (TJES; RSE 0000195-89.2021.8.08.0053; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 26/06/2025).

(...).
O afastamento de qualificadoras só é admissível quando forem manifestamente improcedentes, devendo o mérito ser analisado pelo tribunal do júri
. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; art. 14, II; código de processo penal, art. 413. Jurisprudência relevante citada: TJES, classe: Recurso em sentido estrito, 006180028935, relator: Éder pontes da Silva, j. 15/06/2022. TJES, classe: Recurso em sentido estrito, 021210047581, relator: Pedro valls feu rosa, j. 01/02/2023. TJES, classe: Recurso em sentido estrito, 0014356-07.2019.8.08.0011, relator: Eder Pontes da Silva, j. 27/04/2023. (TJES; RSE 5041362-50.2024.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 19/03/2025).

Especificamente acerca da qualificadora do motivo torpe, a defesa argumenta que a suposta vingança devido a rumores de que a vítima teria abusado sexualmente de uma criança (irmã do adolescente Thales), não configuraria torpeza.

Todavia, a decisão se fundamenta na ideia de que os réus agiram por motivo que ultrapassa a mera justiça privada e assume conotação de vileza e depravação moral, cabendo aos jurados decidir se o extermínio da vítima, mediante linchamento com uso de paus, pedras e faca, foi impulsionado por um motivo que merece a pecha de torpe.

Em outros termos, embora a vingança possa ser interpretada de diversas formas, a prática do homicídio, a partir de um linchamento articulado após o rumor de abuso, configura, em tese, o motivo torpe.

Em idêntica orientação:

(...).
5. As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe (vingança por suposto abuso sexual contra amiga), motivo fútil (desentendimento por conta de entorpecentes) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de inopino)
. IV. Dispositivo e tese:1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo cabível a submissão ao tribunal do júri quando houver razoabilidade na imputação do dolo homicida, não podendo as qualificadoras ser afastadas quando não manifestamente improcedentes. (...). (TJRS; RSE 5001960-70.2025.8.21.0097; Flores da Cunha; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz John dos Santos; Julg. 28/08/2025; DJERS 28/08/2025).

De igual modo, entendo que a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, CP) está claramente amparada nos autos.

A forma de execução do delito, mediante linchamento com múltiplos golpes de paus e pedras e, adicionalmente, um golpe com instrumento perfurocortante (faca), conforme atesta o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 80/82), revela a imposição de sofrimento desnecessário e prolongado à vítima.

Nesse sentido:

5.
No que alude à qualificadora do meio cruel, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. O modus operandi supostamente adotado pelo grande número agressores indica que teriam agido com extrema brutalidade, no escopo de linchamento das vítimas, desferindo socos (inclusive com auxílio de soqueiras), chutes e garrafadas, sendo algumas vítimas atingidas inclusive na cabeça (local no qual, ademais, a vítima fatal foi gravemente ferida)
. Deste modo, o réu, juntamente com os demais acusados, teria impingido a uma das vítimas - E tentado submeter também os demais ofendidos - Violência excessiva a provocar sofrimento e padecimento desnecessários, cabendo aos jurados sopesar a presença da qualificadora. (...). Recurso defensivo parcialmente provido. Apelo ministerial provido. (TJRS; RSE 0122597-68.2017.8.21.7000; Charqueadas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 29/11/2017; DJERS 27/04/2018).

Por fim, as defesas dos recorrentes impugnam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, CP), sob a alegação de que a vítima já teria razões para temer a vizinhança e que o rompimento do portão não caracterizaria surpresa absoluta.

Entretanto, segundo os indícios colhidos, a vítima estava dentro de sua residência, seu local de refúgio e segurança particular, quando foi surpreendida. Inclusive, teria se recusado inicialmente a abrir o portão e, em seguida, teve seu portão arrombado por
CLEONILDO RODRIGUES DA SILVA
, permitindo a invasão de diversos agressores que a conduziram para o local da execução de forma dominadora.

Ou seja, a invasão de domicílio com arrombamento, a atuação em superioridade numérica e com emprego de armas diversas (paus, pedras e faca), impossibilitando ou dificultando qualquer reação eficaz da vítima dentro de seu próprio lar, demonstram a plausibilidade da incidência da qualificadora objeto de irresignação. A vítima foi subtraída de sua esfera de proteção e levada ao local da execução, o que sugere a utilização de recurso que dificultou a sua defesa de forma significativa.

Nesse sentido:

5. Somente as qualificadoras manifestamente dissociadas do contexto probatório é que devem ser afastadas na fase de pronúncia.
No caso, a qualificadora do homicídio pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontra suporte na prova testemunhal colhida, que aponta que a ação homicida se deu mediante invasão de domicílio durante a madrugada, além de ter sido praticada por múltiplos agentes, armados e em superioridade numérica.
IV. Dispositivo6. Recurso em sentido estrito parcialmente conhecido e desprovido. (TJAL; RSE 0000721-26.2012.8.02.0025; Olho d’Água das Flores; Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 06/12/2024; Pág. 221).

Desse modo, inexistindo prova inequívoca que demonstre a manifesta improcedência de qualquer das qualificadoras, deve ser mantida a pronúncia em sua integralidade, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva da presença do
animus necandi
qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas nos incisos I, III e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada, bem como a decisão exarada em sede de juízo de retratação (extinção da punibilidade de
EDUARDO JOSÉ BARBOSA VIEIRA
e
KAIO JOSÉ BARBOSA VIEIRA
, quanto ao crime descrito no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)